Tribunal: TJMT
Processo: 1026105-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026105-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), ROGERIO ANZIL - CPF: 651.898.761-87 (AGRAVADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO:ROGERIO ANZIL

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco
Rodobens
S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel, alegando irregularidades no procedimento de purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial deve ser mantida, considerando a alegação de irregularidades no procedimento de purgação da mora pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano irreversível ao agravado, caso o leilão prosseguisse sem a devida regularização dos valores devidos.

Não há perigo de irreversibilidade da medida
ao Agravante
, pois
caso constatada a irregularidade na purgação da mora os atos expropriatórios poderão ser retomados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Presentes

os
requisitos datuteladeurgênci
a, importa no seu
deferimento
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
por
BANCO RODOBENS S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 166126657 –
autos de origem PJE Nº 1019653-06.2024.8.11.0015
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial envolvendo o imóvel descrito no instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária e abster de proceder com qualquer ato expropriatório que o envolva
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o depósito efetuado pelo agravado nos autos é extemporâneo e em desconformidade com o que preceitua a Lei nº 9.514/97, pois o pagamento dos valores inadimplentes deveria ter sido realizado no Cartório de Registro de Imóveis até o prazo final para purgação da mora, o que não ocorreu.

Afirma que apesar do agravado ter realizado o depósito do valor que entende devido nos autos de piso, este foi realizado em valor inferior ao realmente devido e fora do prazo para purgação da mora
.

Assevera que o pedido de consignação dos valores inadimplentes não atende aos requisitos para consignação, tanto pela impontualidade do pagamento, quanto pela própria pretensão de pagar menos do que efetivamente deve, até porque, a agravante não pode e não está obrigada a receber menos do que contratado.

Sustenta, ainda, a agravante encontra-se na iminência de sofrer dano irreparável, vez que foi obrigada a suspender os atos expropriatórios realizados nos termos da Lei nº 9.514/97, permanecendo o agravado na posse do imóvel sem adimplir com o que deve.

Dessa forma, requer seja dado provimento ao recurso revogando-se definitivamente a liminar deferida pelo juízo de primeira instância
.

Tutela recursal indeferida em ID.
239978688
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID.
239978688
)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO:ROGERIO ANZIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
por
BANCO RODOBENS S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 166126657 –
autos de origem PJE Nº 1019653-06.2024.8.11.0015
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial envolvendo o imóvel descrito no instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária e abster de proceder com qualquer ato expropriatório que o envolva
.

Em síntese, reverbera que o depósito realizado pelo agravado não atende aos requisitos legais para justificar o deferimento do pedido de tutela e que a
Agravante sofrerá danos irreversíveis com a suspensão dos atos expropriatórios que estava praticando sob o imóvel
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO”, movida por ROGERIO ANZIL em desfavor de BANCO RODOBENS S/A, alegando que firmou com o requerido contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária e outras avenças, destinado à aquisição de imóvel para sua residência, no entanto,
devido
à
dificuldades financeiras, esteve inadimplente com o pagamento das parcelas contratuais referentes aos meses de 12/2023, 01/2024, 02/2024 e 03/2024.

Sustenta que em 08/03/2024, efetuou o pagamento da parcela do mês 12/2023 e, em 20/03/2024, realizou o pagamento da parcela do mês 03/2024. Explica que no dia 08/04/2024, foi adimplida a parcela do mês de abril/204, bem como da parcela balão, no importe de R$ 39.000,00.

Afirma que em 16/05/2024, recebeu notificação extrajudicial emitida em 17/04/2024, para purgar a mora contratual, todavia, estavam sendo cobradas as parcelas já quitadas, não tendo logrado êxito em conseguir a emissão de novo boleto com os valores corretos extrajudicialmente, tanto com o Cartório do 1º
Oficio de Imóveis Títulos e Documentos de Sinop/MT ou com o banco requerido Assevera que na data de 12/08/2024 foi surpreendido com um e-mail informando que seu imóvel será levado à hasta pública que fora designado para os dias 23 e 26 do corrente mês, razão pela qual, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a sustação dos efeitos do leilão e que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório, especialmente alienação fiduciária e demais execuções, até o julgamento final da demanda.

A inicial veio instruída com documentos.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. Preliminarmente, diante da não informação dos dados descritos no “caput” do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 quando do ajuizamento da ação pela parte requerente, indefiro a adesão do presente feito ao “Juízo 100% Digital”. 1.1. Consigno que procedi a retificação da autuação, a fim de efetuar a exclusão dos autos do “Juízo 100% Digital”.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. “In
casu
”, a probabilidade do direito decorre da possibilidade de irregularidade no procedimento adotado pelo requerido para executar a cláusula de alienação fiduciária (artigos 26 da Lei n. 9.514/97), haja vista a alegação do requerente no sentido de que houve erro material nos valores descritos na notificação extrajudicial para purgar a mora.

4. Outrossim, não se olvida a existência do perigo de dano, uma vez que o prosseguimento do leilão extrajudicial e/ou demais atos expropriatórios sem a comprovação de foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação atinente a matéria, pode causar danos irreversíveis ao requerente, bem como a terceiro adquirente do bem.

5. Importa frisar, ainda, que não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante motivo superveniente justificador.

6. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. Tutela de urgência que determina a suspensão de todos os leilões que envolverem o imóvel. Alienação fiduciária de bem imóvel dada como garantia de dívida. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil cumpridos. Discussão sobre validade da notificação extrajudicial. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001791-67.2023.8.26.0000 Campinas, Relator: Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, Data de Julgamento: 08/02/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

7. Posto isso, com fundamento no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência, determinando que o requerido suspenda imediatamente o leilão extrajudicial envolvendo o imóvel descrito no instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças de Id 165636683, abstendo-se também de proceder com qualquer ato expropriatório que o envolva, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento deste decisum.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Na origem, trata-se de uma
Ação Cautelar Inominada C/C Consignação Em Pagamento
, movida por
ROGERIO ANZIL
em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A
,
alegando que firmou com o requerido contrato de financiamento imobiliário com garantia em alienação fiduciária e outras avenças, destinado à aquisição de imóvel para sua residência, no entanto, devido
à
dificuldades financeiras, esteve inadimplente com o pagamento das parcelas contratuais referentes aos meses de 12/2023, 01/2024, 02/2024 e 03/2024.

A ação foi recebida e o pedido de tutela deferido. Correto o ato exercido pelo juízo.

Como bem observado pelo julgador
primevo
, diante das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda-se que o processo prossiga com a liminar deferida em razão do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; tenha-se em conta que a arrematação do imóvel em leilão acarretará a perda do bem.

É mister destacar que muito embora a legislação autorize a adoção de atos expropriatórios em face do imóvel alienado fiduciariamente, não se pode olvidar que o interesse maior do credor deve ser o adimplemento da dívida e não o bem em si, porquanto havendo a realização de depósito de valores nos autos a fim de purgar a mora (ainda que controverso), é razoável evitar o perdimento do bem sub judice.

Para além, malgrado sustente que sofrerá danos irreparáveis, pois está impedida de concluir os atos expropriatórios do imóvel alienado fiduciariamente, não há que falar em qualquer prejuízo, mormente porque a medida é sabidamente reversível, podendo a agravante simplesmente retomar todos os atos de expropriação caso, ao final, sagre-se vencedora.

Nesse sentido, preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela como exercido em primeiro grau, não havendo que se falar em reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024